Tribunal: TJMT
Processo: 0002424-85.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002424-85.2017.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - JUARA
Apelante : NORMA JAQUELINE DE OLIVEIRA
Apelado : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Número do Protocolo: 0002424-85.2017.8.11.0018
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NORMA JAQUELINE DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 2424-85.2017.8.11.0018 - Código 91509), ajuizada contra a apelante por BV FINANCIERA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, acolheu preliminar de correção do valor da causa e, no mérito, julgou procedente a pretensão inicial, atribuindo à ré/apelante o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id no 73838512 - Pág. 2).
A apelante deixou de recolher o preparo recursal, alegando hipossuficiência econômica, dizendo, inclusive, que não possui condições de arcar com o ônus sucumbencial que lhe foi atribuído, razão pela qual pede, exclusivamente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id no 73838520 - Pág. 2).
Devidamente intimado, o Banco/apelado deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para apresentar contrarrazões (cf. Id. no 73838524 - Pág. 1).
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, já que, por outro lado, não há nenhum dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.
No caso, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro capaz de permitir o enquadramento da no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da AJG.
A sistemática implantada pelo CPC/2015 exige a prévia intimação da parte, antes da apreciação do pedido de AJG, para que ela possa comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, antes de receber o recurso, e nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação da apelante para que, no prazo cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator